Tribunal: TJSP
Processo: 7003531-92.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7003531-92.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado JOAO CARLOS MACHADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução no 7003531-92.2019.8.26.0071
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Bauru
Magistrada: Dr. Enio Móz Godoy
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Joao Carlos Machado
Voto no 37600
AGRAVO EM EXECUÇÃO Comutação de
penas - Decretos Presidenciais no 8.172/13,
no 8.380/14 e no 8615/2015 Homicídios
qualificados que foram praticados em data
anterior à vigência da Lei no 8.930/94, a
incluir tais delitos no rol de crimes
hediondos
Previsão legal que não pode
retroagir em prejuízo do sentenciado

Ausente a vedação constitucional invocada -
Cumprimento,
outrossim,
dos
lapsos
temporais previstos em cada um dos
Decretos em referência Inexistência de
falta disciplinar grave no período por eles
abarcado Requisitos legais, taxativamente
previstos, que se encontram preenchidos -
Princípio da legalidade Decisão escorreita
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
a qual deferiu o pedido de comutação de penas, formulado por
Joao Carlos Machado, com base nos Decretos no 8.172/13, no
8.380/14 e no 8.615/15, por entender preenchidos os requisitos
necessários respectivos para a concessão da benesse (fls. 15).
Sustenta o agravante, em síntese, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
vedação constitucional ao deferimento de referida benesse em
favor do sentenciado, uma vez que cumpre ele penas por
homicídios qualificados, de natureza hedionda, portanto. Requer,
assim, a reforma da r. decisão, a fim de que seja cassado o
benefício deferido, ante a patente inconstitucionalidade, com a
consequente retificação do cálculo de liquidação de penas (fls.
17/23).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
25/28), a decisão combatida restou mantida (fls. 29), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso ministerial (fls. 34/38).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
Infere-se dos autos que o sentenciado,
reincidente, cumpre as penas de 40 anos e 11 meses, com início
de cumprimento em 06/04/1994 e término previsto para
22/04/2034 (fls. 03/08vo).
E, ainda que dentre suas condenações
existam duas relativas a homicídios qualificados, não se
vislumbra, no presente caso, a vedação constitucional invocada
pelo órgão ministerial, nas razões do recurso.
Com efeito, os homicídios dedicados ao
agravado foram perpetrados em 06/06/1993 (sendo este
simples), 31/12/1993 e 20/03/1994, ou seja, em datas
anteriores ao início de vigência da Lei no 8.930/1994, ocorrido
em 07/09/1994, não podendo tal natureza (hedionda), pois,
alcançar os crimes praticados em momento anterior, já que não
podem as disposições mais severas retroagir em desfavor dos
apenados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Com isso, não merece guarida o entendimento
esposado pelo ilustre representante do Parquet, no sentido de
que o ora sentenciado não pode ser agraciado com a benesse a
ele conferida, em face de suposta vedação constitucional.
Inclusive, o artigo 9o, inciso III, de cada um
dos
Decretos
Presidenciais
aqui
analisados,
dispõe,
expressamente, que os benefícios neles previstos não alcançam
as pessoas condenadas por delito hediondo praticado após a
publicação das Leis no 8.072/90, no 8.930/94, no 9.695/98, no
11.464/07 e no 12.015/09.
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “(...)
Após análise do Boletim Informativo de fls. 03/08, vê-se que os delitos
de homicídio qualificado praticados pelo sentenciado dataram de
31/12/1993 (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP) e 20/03/1994 (art. 121, §
2o, inciso I, do CP). (...) Dessa forma, considerando que a Lei no
8930/1994 somente entrou em vigência no dia 07 de setembro de
1994, e que os delitos de homicídio qualificado praticados pelo agravado
se deram em data anterior (31/12/1993 e 20/03/1994), não há como
considerá-los hediondos, sob pena de violar o princípio da
irretroatividade da lei mais gravosa. Considerando, pois, que referidos
homicídios não podem ser considerados hediondos, a figura da
hediondez do delito não pode servir de óbice à concessão da
comutação/indulto.” (fls. 36/37).
Assim, não havendo que se falar em natureza
hedionda dos delitos em comento e ainda verificado o
preenchimento dos demais requisitos previstos nos Decretos
concessivos em apreço, de rigor o deferimento da benesse da
comutação em favor do ora sentenciado, tal como procedido pelo
Magistrado de primeiro grau.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado
antes do advento da Lei n.° 8.072/90. Concessão
de indulto. Possibilidade. Observância do princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art.
5o,
XL,
da
CF).
3.
Constrangimento
ilegal
caracterizado. 4. Ordem concedida.” (STF, HC
104817, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j.
23/11/2010).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
COMUTAÇÃO
DA
PENA.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.o 6.294/07. INDEFERIMENTO
DA
BENESSE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRÁTICA ANTERIOR À LEI N.o 8.930/94.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS GRAVOSA. PRÉVIA ORDEM NÃO
CONHECIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO. 1. A matéria que não foi examinada pela
Corte de origem não pode ser enfrentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância. 2. Hipótese em que o
habeas corpus não foi conhecido por entender a
Corte estadual que a via eleita é inadequada para
avaliar a pretensão, relativa ao preenchimento dos
requisitos exigidos à comutação de penas. 3. O
Decreto Presidencial que veda o indulto para os
condenados por crime hediondo não inviabiliza a
concessão do benefício para aquele que cometeu
crime, à época, não considerado como tal. 4. Na
espécie, ao crime de homicídio qualificado, por ter
sido cometido antes da Lei n.o 8.930/94, que
alterou a Lei n.o 8.072/90, não incide a vedação do
referido decreto, não podendo o benefício da
comutação ser negado sob esse fundamento, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pena de violação ao princípio da irretroatividade
da novatio legis in pejus. 3. Habeas corpus não
conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, a fim
de garantir a comutação da pena ao ora paciente,
ante o preenchimento dos requisitos previstos no
Decreto n.o 6.294/2007, determinando ao Juízo
das execuções que proceda novo cálculo da pena.”
(STJ, HC 132512, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, 6a Turma, j. 22/11/2011).
Com
efeito,
tendo
o
ora
sentenciado
resgatado 1/3 das penas a ele impostas já em 10/08/2007, em
momento anterior, pois, aos marcos previstos em cada um dos
Decretos
em
referência
(25/12/2013,
25/12/2014
e
25/12/2015), não ostentando ele, outrossim, a anotação de falta
disciplinar grave nos 12 meses que antecederam a publicação de
cada um deles (fls. 07vo), escorreita se revela a r. decisão
proferida pelo Magistrado singular.
E como se sabe, para fins de comutação de
pena, o comportamento a ser aferido é o do momento em que o
sentenciado faz jus ao benefício.
O Juízo das Execuções Criminais não pode
considerar fato anterior ou superveniente para indeferir o
benefício, sob pena de violar o princípio da legalidade, eis que
estaria a criar outras exigências, além daquelas constantes na
espécie normativa em comento.
Nesse sentido:
"l. A sentença que tem por objeto o indulto e a
comutação
de
pena
tem
natureza
meramente
declaratória, na medida em que o direito já fora
constituído pelo Decreto Presidencial concessivo
destes
benefícios.
2.
Presentes
os
requisitos
objetivos e subjetivos para a comutação da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
exigidos pelo Decreto n.° 5.620/05, evidente a
existência de constrangimento ilegal em se exigir
outras condições, além das legalmente estabelecidas
para concessão do beneficio" (HC 82184/SP Quinta
Turma
-
Relatora
Ministra
Laurita
Vaz

28.06.2007).
Paralelo a isto, temos que em se tratando de
norma de competência discricionária e exclusiva do Presidente
da República, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal,
não há que se falar em restrição ao alcance do referido
benefício como, por exemplo, em razão do número de crimes
perpetrados, da prática de faltas disciplinares durante a
execução da pena ou por integrar associação criminosa, ou pela
necessidade de realização de exame criminológico -, em face da
total ausência de previsão legal.
É que, em se tratando de “ato do príncipe”,
não é lícito ao Magistrado submeter o sentenciado à exigência
não contemplada no mencionado diploma, sob pena de se vulnerar
o princípio da repartição dos poderes.
Desta forma, constatado o preenchimento
dos únicos requisitos impostos para a concessão do benefício,
previstos nos Decretos Presidenciais no 8.172/13, no 8.380/14 e
no 8.615/15, de rigor o deferimento da comutação ao
sentenciado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
ministerial, mantida a r. decisão tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator